Tribunal: TJBA
Processo: 0810798-04.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0810798-04.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, CARLOS ALBERTO BAIAO, MATHEUS FERREIRA BEZERRA

APELADO: RAIMUNDO DE CASTRO RAMOS e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS FERREIRA BEZERRA, CARLOS ALBERTO BAIAO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: Direito
civil e
do consumidor. Apelaç
ões simultâneas
.
Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes decorrente de falha na operacionalização de contrato de empréstimo consignado.

Responsabilidade objetiva da instituição financeira caracterizada diante da ausência de comunicação prévia e efetiva da mora.

Dano moral in re ipsa configurado.

Majoração do valor indenizatório diante da condição pessoal do consumidor e das circunstâncias do caso concreto.

Recurso do
réu
desprovido. Recurso do consumidor parcialmente provido.

I. Caso em análise

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação de rito comum, reconheceu a validade de contrato de empréstimo consignado e o inadimplemento a partir de maio de 2015, indeferiu o pedido de inexistência do débito, condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, concedeu tutela provisória para exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e fixou a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, com gratuidade de justiça ao consumidor.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito é lícita, à luz da existência de contrato válido e inadimplemento; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais atende às funções compensatória e pedagógica da indenização, considerando as peculiaridades do caso.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços em relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração de falha na prestação do serviço e do nexo causal para que surja o dever de indenizar.

4. A existência de contrato e a ocorrência de inadimplemento não autorizam, por si sós, a negativação do consumidor quando demonstrado que a mora decorreu de falha no sistema de repasse das parcelas consignadas, sem culpa do contratante.

5. O consumidor, no empréstimo consignado, tem a legítima expectativa de que as parcelas sejam automaticamente quitadas mediante desconto em seu benefício previdenciário, não podendo ser penalizado por entraves administrativos entre o banco e o órgão pagador.

6. A ausência de comunicação prévia sobre a suspensão dos descontos e a consequente inscrição em cadastro negativo violam os deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva, configurando ato ilícito.

7. A negativação indevida, mesmo diante da existência do débito, configura dano moral. O valor da indenização por danos morais deve atender às funções compensatória e pedagógica, sendo necessária a majoração do montante fixado na origem, diante da condição de pessoa idosa do consumidor, da natureza alimentar do benefício e da duração do processo.

8. A majoração da indenização para R$ 10.000,00 mostra-se adequada à extensão do dano e à capacidade econômica da instituição financeira, sem implicar enriquecimento sem causa.

9. Os critérios adotados na sentença quanto aos encargos moratórios e à correção monetária encontram-se em conformidade com a jurisprudência e a legislação aplicável, não merecendo reforma.

IV. Dispositivo e tese

10
.
Recurso

de apelação
da parte ré desprovido. Recurso de apelação da parte autora
parcialmente provido
,
a
penas para majorar o valor da indenização por danos morais para
R
$ 10.000,00 (dez mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
0810798-04.2015.8.05.0080
, em que
são
apelante
s
e apelados(as)
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e
RAIMUNDO DE CASTRO RAMOS.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso

da parte ré e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso da parte autora
, nos termos do voto do Relator.